Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÕES CHECKOUT E ALTO ESCALÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. ART. 76, INCISO III DO CPP. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES. MAU USO DE VALORES REPASSADOS PELO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO DO STJ RECONHECENDO A COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. A denominada operação “Alto Escalão” constituiu em mero desdobramento da operação “Checkout”, cujo objeto é o mesmo, consistente na apuração de supostos crimes associados à contratação realizada no âmbito do procedimento licitatório da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para aquisição de leitos hospitalares.
2. Diante de decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a competência da justiça federal para processar e julgar os fatos apurados na operação “Alto Escalão”, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar os crimes relacionados à operação “Checkout”, haja vista a existência de conexão instrumental probatória, a teor na norma insculpida no inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal.
3. Ordem admitida e concedida.